Tribunal: TJMT
Processo: 0011451-82.2009.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011451-82.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 04.479.387/0001-61 (APELADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), VITOR AMAURI KOCZINSKI - CPF: 002.606.831-16 (APELADO), CARMELINDA LORENZI KOCZINSKI - CPF: 362.660.191-91 (APELADO), ALDINO KOCZINSKI - CPF: 241.143.751-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO EM TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE TERMO FORMAL DE ACORDO OU MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DA CDA PENDENTE DE JULGAMENTO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, com fundamento em suposta transação extrajudicial, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. O juízo de origem fundamentou sua decisão na presunção de veracidade dos atos administrativos, sem apresentação de termo de acordo ou manifestação expressa do exequente. Consta, ainda, erro material na sentença ao indicar, equivocadamente, o Município de Sinop como parte exequente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução fiscal pode ser extinta com base em alegado acordo extrajudicial, sem a juntada de termo formal de transação ou manifestação expressa da Fazenda Pública; e (ii) saber se o pedido de suspensão do feito, formulado pelo exequente em virtude da suspensão da CDA, configura renúncia tácita ao crédito tributário ou pressupõe a existência de transação homologável.

III. Razões de decidir

3. A menção equivocada ao Município de Sinop como parte exequente configura erro material, uma vez que os autos evidenciam que o exequente é o Estado de Mato Grosso.

4. A inexistência de termo formal de transação, bem como a ausência de manifestação expressa do exequente, impede o reconhecimento de acordo capaz de ensejar a extinção da execução fiscal com base no art. 487, III, “b”, do CPC.

5. O pedido de suspensão do processo, fundamentado na pendência de julgamento dos embargos à execução, não constitui, por si só, indicativo de transação ou de adimplemento do crédito tributário.

6. Na ausência de comprovação da quitação ou da homologação de parcelamento ou compensação tributária, não se admite a extinção da execução fiscal.

7. O princípio da legalidade estrita, que rege os atos da Fazenda Pública, exige que a renúncia ao crédito tributário esteja formalmente demonstrada e homologada judicialmente, não sendo suprida por presunções administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "
1. A extinção da execução fiscal com fundamento em transação extrajudicial exige a juntada do respectivo instrumento contratual e a manifestação expressa da Fazenda Pública. 2. O pedido de suspensão do feito por parte da exequente não configura, por si só, transação ou renúncia ao crédito tributário.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra Eletronop Materiais Elétricos Ltda. – EPP, Vitor Amauri Koczinski, Carmelinda Lorenzi Koczinski e Aldino Koczinski, objetivando a reforma da sentença que julgou extinto o processo de execução fiscal, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, sob o argumento de existência de acordo extrajudicial entre as partes.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, sustentando que, em nenhum momento, houve comunicação formal ou informal acerca de eventual acordo extrajudicial. Alega, ainda, que o pedido de suspensão da execução teve por única finalidade aguardar o julgamento dos embargos à execução, em trâmite paralelo, razão pela qual inexistiria causa para a extinção da ação executiva.

Aponta, também, a existência de erro material na r. sentença, porquanto nela se menciona, equivocadamente, o Município de Sinop como exequente, quando, na realidade, a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. Argumenta, ademais, que a ausência de termo de transação nos autos, bem como a inexistência de manifestação nesse sentido por parte do exequente, inviabiliza a homologação judicial da suposta avença, não sendo aplicável, no caso, a presunção de veracidade dos atos administrativos, mencionada pelo magistrado sentenciante.

Ao final, requer a reforma da sentença, com sua consequente anulação, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, respeitada a pendência dos embargos à execução.

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente recurso, conforme se depreende dos autos, apesar de os apelados terem sido regularmente intimados para tanto, nos termos da certidão Id. 309411384.

Igualmente, não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0011451-82.2009.8.11.0015, ajuizada em face de Eletronop Materiais Elétricos Ltda. – EPP, Vitor Amauri Koczinski, Carmelinda Lorenzi Koczinski e Aldino Koczinski, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo de origem.

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal restringe-se à legalidade da sentença que extinguiu o processo executivo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil, sob a justificativa de que as partes teriam celebrado transação extrajudicial, com base na presunção de veracidade das informações constantes dos autos, embora não tenha sido colacionado termo de acordo e não haja manifestação inequívoca da parte exequente nesse sentido.

O apelante, em apertada síntese, sustenta que jamais houve qualquer manifestação indicando a existência de acordo entre as partes, tendo apenas requerido a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, em virtude da suspensão da Certidão de Dívida Ativa – CDA, a qual ainda se encontra pendente de análise nos autos dos embargos à execução no 0001089-35.2020.8.11.0015. Alega, ainda, que a sentença incorre em erro material, ao mencionar o Município de Sinop como parte exequente, quando, na realidade, o autor da execução é o Estado de Mato Grosso.

Por fim, afirma que não há configuração de transação válida ou eficaz sem o correspondente termo firmado entre as partes e devidamente homologado judicialmente, razão pela qual requer a reforma da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento da execução fiscal.

A insurgência recursal merece acolhimento.

Inicialmente, acolho a manifestação suscitada no corpo do recurso, no tocante ao erro material, haja vista que a sentença recorrida, de fato, faz menção expressa ao Município de Sinop como parte autora da execução fiscal, quando, conforme se depreende da petição inicial e dos demais documentos que instruem os autos, o exequente é o Estado de Mato Grosso.

Trata-se de equívoco evidente, o qual deve ser corrigido para fins de adequação da parte dispositiva à realidade processual.

Pois bem.

A sentença recorrida julgou extinta a execução fiscal com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, "b", do CPC, sob o argumento de que as partes teriam celebrado acordo extrajudicial.

Contudo, inexiste nos autos qualquer termo de transação firmado entre as partes, tampouco petição ou manifestação expressa do exequente noticiando a existência de avença ou a quitação do débito fiscal.

Ao contrário, consoante se verifica da petição constante no Id. 309411376, o Estado limitou-se a requerer a suspensão do feito por prazo determinado, em virtude da pendência de julgamento dos embargos à execução, que versam sobre a validade da CDA executada.

Tal conduta, por si só, não se confunde com renúncia ao crédito tributário, tampouco configura negócio jurídico processual celebrado com a parte executada.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a homologação judicial de acordo pressupõe manifestação expressa das partes, acompanhada da juntada do respectivo instrumento contratual aos autos, o que não se verifica na presente hipótese. A mera presunção de veracidade atribuída aos atos administrativos, embora revestida de legitimidade, não supre a exigência legal de comprovação concreta da existência do ajuste.

Aliás, este Tribunal de Justiça, ao enfrentar situação análoga, assentou entendimento no sentido de que é indevida a extinção da execução fiscal com base em suposta quitação, quando não comprovado o adimplemento integral da obrigação parcelada. Confira-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal com base no art. 487, III, "b", do CPC, após homologação de acordo entre as partes sem a devida conclusão do procedimento administrativo de compensação tributária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de compensação tributária, pendente de homologação administrativa, autoriza a extinção da execução fiscal ou apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A compensação tributária, prevista no art. 156, II, do CTN, depende de homologação administrativa para produzir efeitos extintivos.

4. Enquanto pendente de análise, o pedido de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, III, do CTN, mas não autoriza a extinção do processo executivo.

5. A ausência de comprovação nos autos de homologação da compensação impede a extinção da execução fiscal, conforme jurisprudência pacífica do tribunal, sendo necessário determinar sua suspensão até a conclusão do procedimento administrativo.

6. A mera suspensão do processo, por iniciativa da Fazenda, não implica anuência tácita ao pedido de compensação tributária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para cassar a sentença recorrida, determinando a suspensão da execução fiscal até a análise definitiva do processo administrativo de compensação tributária.

Tese de julgamento: "O pedido de compensação tributária apresentado administrativamente, enquanto pendente de homologação, suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não autoriza a extinção do processo executivo fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, III, e 156, II; CPC, art. 487, III, "b".

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 0003271-47.2008.8.11.0004, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2018; TJMT, Apelação Cível n.o 0009902-98.2008.8.11.0006, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024.

(TJ/MT. N.U 0006410-42.2006.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO QUITAÇÃO DÉBITO - SENTENÇA QUE HOMOLOGA TRANSAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal.

(TJ/MT. N.U 1002990-26.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

O próprio Código de Processo Civil exige manifestação clara da vontade das partes para reconhecimento da transação (arts. 200 e 487, III, “b”), sendo inadmissível suprir tal formalidade com presunções unilaterais extraídas de petição genérica, cujo conteúdo restringe-se ao requerimento de suspensão do feito.

Ressalte-se, ainda, que a execução fiscal é regida por princípios de legalidade estrita, em razão da natureza pública do crédito tributário envolvido, de modo que qualquer hipótese de extinção do feito que implique renúncia ao crédito deve observar os requisitos mínimos de validade e eficácia.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo seu vício material e, no mérito, para cassá-la, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, com a devida suspensão do feito nos termos peticionados pelo exequente, até decisão final dos embargos à execução no 0001089-35.2020.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025